Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-70.2014.8.11.0108
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000435-70.2014.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 02.715.128/0001-67 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), COELHO E SETTE LTDA - ME - CNPJ: 05.514.921/0001-96 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (EMBARGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INEFICÁCIA DE ATO JURÍDICO EM PROCESSO FALIMENTAR – INEFICÁCIA OBJETIVA – ANÁLISE DO ROL TAXATIVO E ATO PRATICADO NUM PERÍODO ANTERIOR DETERMINADO NA SENTENÇA DE QUEBRA – INOCORRÊNCIA – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – DEFEITOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Borbon Fomento Mercantil Ltda. - ME
em face do acórdão proferido por esta câmara (Id. 70461990), que desproveu o recurso de apelação interposto por aquela contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Ineficácia de Ato Jurídico em Processo Falimentar ajuizada em face da falida
Coelho e Sette Ltda-ME
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Em apertada síntese, sustenta a embargante que o aresto embargado se mostrou omisso, “
na medida em que prescindiu do fato de que o Recorrente perquiriu a adequada aplicação da regra elencada no inciso VI do art. 129 da LFRE em sede de retratação, tendo ventilado a matéria perante o magistrado a quo
”.

Narra, na sequência, que houve “
uma contradição, pois ao reconhecer a taxatividade do rol encerrado no art. 129 da Lei n. 11.101/05 (isto é, que bastaria a subsunção do fato às hipóteses ali previstas), ter-se-ia por imperativo o afastamento da exigência temporal do termo legal falimentar
”.

Expõe que “
a inovação apontada também não se sustentaria pela inexistência do aperfeiçoamento da relação processual (ausência da triangularização), sendo certo que a ação originária foi extinta antes que houvesse a citação da parte adversa (art. 329 do CPC), não sobrevindo ínfimo prejuízo à ampla defesa.
”.

Ao final, requer o provimento dos embargos, a fim de serem sanadas as omissões e contradições existentes com aplicação do efeito modificativo.

Não houve contrarrazões, uma vez que não fora possível intimar a embargada, dada a impossibilidade de localização da empresa, restando certificado que o endereço informado é insuficiente (id. 90040548).

Determinada a intimação da Administradora Judicial (Daux Administração Judicial), representante da Massa Falida da Coelho e Sette Ltda, esta manifestou pela desnecessidade de sua intimação para apresentação de contrarrazões, porquanto não efetivada a triangulação processual pela citação (id. 124322165).

É o relatório.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os embargos de declaração em exame voltam-se contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por
Borbon Fomento Mercantil Ltda. – ME
, ora embargante, mantendo a sentença que julgou extinta a ação declaratória de ineficácia de ato jurídico em processo falimentar movida em face de
Coelho e Sette Ltda. – ME
.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEFICÁCIA DE ATO JURÍDICO EM PROCESSO FALIMENTAR – INEFICÁCIA OBJETIVA – ANÁLISE DO ROL TAXATIVO E ATO PRATICADO NUM PERÍODO ANTERIOR DETERMINADO NA SENTENÇA DE QUEBRA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ineficácia dos atos, previstos nos incisos I a VII do artigo 129 da LF se tratam das denominadas “ineficácias objetivas”, ou seja, basta que o fato se subsuma a hipótese legal para que sua ineficácia possa ser declarada pelo juiz, sem a necessidade de se perquirir a vontade do agente ou a sua culpa e que seja praticado num período anterior determinado na sentença de quebra, o que, não é caso já que o negociação se deu antes da data em que a falida entrou em estado de crise econômica declarada judicialmente.”

À guisa de esclarecimento, pontue-se que o magistrado de primeiro grau extinguiu a demanda por entender que a parte autora carecia de interesse processual, dado que a alienação do estabelecimento empresarial não obedecia à disposição contida no art. 129, inciso IV, da LRF, por não ter ocorrido no período do termo legal fixado pelo juízo falimentar.

A empresa Borbon Fomento Mercantil Ltda. – ME opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à pretensa anulabilidade da escritura de compra e venda determinada na ação pauliana, bem como a falta de análise a respeito da afronta ao inciso VI do art. 129 da LRF, uma vez que a falida, teria, no caso dos autos, alienado o imóvel, sem o prévio consentimento dos credores ou do pagamento destes.

Apreciados os embargos em primeiro grau, foram estes acolhidos tão somente para sanar a omissão relativa à anulabilidade da escritura de compra e venda, instante em que o juízo não acolheu o pleito, sob o fundamento de que “a sentença proferida nos autos mencionados não transitou em julgado, não podendo este juízo se respaldar em sentenças não transitadas em julgado”.

Inconformada, a empresa Borbon Fomento Mercantil Ltda. – ME interpôs recurso de apelação, pretendendo a reforma do
decisum
diante da inexistência de limite temporal na hipótese do inciso VI do art. 129 da Lei no 11.101/2005, isto é, para declaração de ineficácia da venda de estabelecimento empresarial da sociedade falida independe se a ocorrência se deu ou não dentro do termo legal fixado, podendo, segundo aquela, ser reconhecida de ofício pelo juízo, prescindindo da comprovação quanto à má-fé dos envolvidos.

Nesse aspecto, a embargante, quando do apelo, pretendia fosse afastada a tese de falta de interesse processual, ao argumento de que o fundamento do qual se valeu o juízo de origem não se coadunava com o texto normativo, devendo ser conferida correta interpretação ao inciso VI do art. 129 da Lei no 11.101/2005, com o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja dado regular prosseguimento. Sob viés alternativo, pleiteou a declaração da ineficácia da alienação do estabelecimento empresarial em relação a massa falida, para que o imóvel possa ser arrecadado nos autos falimentar para realização do ativo e consequentemente pagamento dos credores.

Vindo os autos ao Tribunal, esta Câmara considerou escorreita a sentença então recorrida, consignando, entre outros termos, que a ineficácia dos atos, previstos nos incisos I a VII do artigo 129 da Lei no 11.101/2005, tratam-se das denominadas “ineficácias objetivas”, bastando, pois, que o fato se subsuma a hipótese legal para que sua ineficácia possa ser declarada pelo juiz, sem a necessidade de se perquirir a vontade ou culpa do agente, tampouco se praticado num período anterior determinado na sentença.

Quanto à ação pauliana referenciada nos autos, também restou mantida a sentença que descartou referida demanda “não por ausência de transito em julgado, eis que hoje a situação é outra - já se encontra transitado em julgado e em cumprimento de sentença dos honorários – mas, porque restou reconhecido naquela sentença (que reconheceu fraude aos credores) e também no acordão da apelação n. 65486/2.016 que os débitos não pretendem a sociedade empresaria Coelho & Sette Ltda., mas, sim as pessoas físicas dos sócios, o que é inverso ao caso.”

Desprovido o recurso, foram opostos os presentes, visando sanar os vícios já consignados no relatório.

Os aclaratórios, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do CPC, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

O manuseio de aludido instrumento recursal, portanto, não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal disposta no art. 1.022 do CPC, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Vê-se, das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma a decisão hostilizada, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

Por certo, o simples fato do
decisum
não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pela embargante na sua peça recursal não evidencia omissão, porquanto a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

O magistrado não é obrigado à “contra fundamentar” todas as argumentações das partes, certo que o acórdão embargado analisou, com base em todas as provas e alegações existentes nos autos, a matéria acerca do direito discutido.

Desta forma, o relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu no acórdão vergastado, em que, vale dizer, restou afastada a tese de inexistência de limite temporal na hipótese do inciso VI do art. 129 da Lei no 11.101/2005.

Disso não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. 3. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. 4. EXAME À LUZ DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que ‘o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte’ (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). (...)” (STJ, EDcl no AgRg no HC 618.406/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Logo, no caso em apreço, o que se verifica é a insatisfação com o resultado do julgamento pelo Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, dado que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, tampouco em contradição, sendo necessária a rejeição destes embargos aclaratórios.

Nesse sentido, colacionam-se os julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - PACTA SUNT SERVANDA - PAGAMENTO ESTIPULADO PARA MOMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO PRODUTO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado
. 3. Os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.” (TJMT, N.U 1000376-45.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) (grifou-se)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGUNDOS ACLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2o, CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).” (TJMT, N.U 0003447-92.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (grifou-se).

Nesses termos, descabem os argumentos invocados nos aclaratórios, sendo certo que opostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal, impondo-se sua rejeição.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022